Tribunal: STF
Processo: HC 87898
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE.
Os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, a
pretexto de obscuridade.
Embargos de declaração rejeitados.